Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000081-30.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa se o pedido da parte de suspensão processual se confunde com a pretensão formulada e o magistrado opta por, desde logo, julgar o pedido inicial em atenção ao princípio da eficiência e da prestação jurisdicional em prazo razoável. 2. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, tem o dever de proteger o planejamento urbano e fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, compreendendo suas ações na preservação do meio ambiente equilibrado e combater as construções erigidas irregularmente do solo urbano. Com mais razão, quando as edificações foram levantadas em área de preservação ambiental - APA. 3. O direito à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais direitos igualmente constitucionais, como ao meio ambiente equilibrado e a ocupação do solo urbano e rural de modo planejado. Tudo de forma a permitir que o Poder Público possa atender de modo satisfatório as necessidades básicas da população e garantir um acervo ecológico para o desenvolvimento econômico-social em condições sadia e sustentável às gerações futuras. 4. Por conseguinte, não direito à ocupação desordenado do solo urbanístico, cabendo ao Poder Público coibir a invasão irregular e desenfreada das terras públicas, particularmente as Áreas de Proteção Ambiental - APA. 5. Os bens públicos de uso comum não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. Nesse contexto, a exigência de contraprestação ou de realocação por utilização ilegal do imóvel carece de razoabilidade e juridicidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o processo deveria ter sido suspenso em face de existência de convenção entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 313, inciso II, do CPC, uma vez que a tese de que teria ocorrido convenção entre as partes, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Se o juiz entendeu que não existia o direito pleiteado, menos razão haveria para suspender o processo, a fim de se verificar uma situação de fato e o suposto direito de inclusão dos invasores do programa de moradia da CODHAB (...)” (ID 29131979). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027